Tribunal: TJMT
Processo: 1043832-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043832-33.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. LEGALIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em embargos à execução fiscal proposta em face de certidão de dívida ativa oriunda de multa administrativa imposta por infração urbanística.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se houve nulidade na citação realizada na agência bancária;
(II) saber se a CDA apresentada possui os requisitos legais mínimos para sua validade;
(III) saber se a multa administrativa imposta pelo Município é desproporcional ou ilegítima.

III. Razões de decidir
3. A citação realizada na agência bancária é válida, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, sendo aplicável a Teoria da Aparência, pois o recebimento se deu por pessoa presumidamente autorizada.
4. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, §1o, do CPC.
5. A CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, sendo válida e dotada de presunção de certeza e liquidez.
6. Inexistem nos autos provas de que a multa aplicada seja desproporcional, tampouco foi trazida cópia integral do processo administrativo, o que compromete a alegação de nulidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a citação recebida em agência bancária por funcionário com aparência de legitimidade, aplicando-se a Teoria da Aparência.

2.

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vício.

3.

A multa administrativa é legítima e presume-se proporcional, cabendo à parte interessada a comprovação do contrário, mediante a juntada do processo administrativo completo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1o, 248, §2o e 373, I; CTN, arts. 202 e 204; Lei 6.830/80, arts. 2o, §5o e 3o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 578.490/RO; STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, NU 10015324620248110041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 339633875):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1043832-33.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 325954371):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, devidamente qualificados nos autos.

A parte embargante alega a nulidade da citação, sob o argumento de que o ato citatório foi recebido por funcionário administrativo sem poderes de representação.

Sustenta que a CDA é nula por não conter informações essenciais exigidas pelo art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, pois
a dívida não está corretamente descrita, pois não há indicação detalhada do fundamento legal do lançamento tributário.

Seguiu afirmando não ter praticado qualquer ato lesivo à consumidora que realizou a reclamação, pois, segundo narra, realizou a vistoria do aparelho medidor e não foi constatada qualquer irregularidade.

Subsidiariamente, afirma que a multa aplicada não é razoável e requereu sua minoração.

Com essas considerações, requereu o cancelamento da multa com a consequente extinção da CDA (Id. 17089485).

Em sua impgunação, o Embargado sustenta que a citação foi realizada de acordo com as normas processuais e que eventual erro material não justifica a nulidade do ato e que mesmo que houvesse irregularidade, a posterior atuação do Banco do Brasil no processo supriria eventual nulidade.

Sustenta que a inscrição em dívida ativa seguiu os trâmites legais e que a CDA está devidamente fundamentada, de modo a conter todos os requisitos legais, notamente a certeza, liquidez e exigibilidade.

Diante disso, requereu a rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A parte embargante alega a nulidade da citação, sob o argumento de que o ato citatório foi recebido por funcionário administrativo sem poderes de representação.

O artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de pessoa jurídica, a citação pode ser realizada na pessoa de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Assim, caberia à parte embargante a demonstração de que a pessoa que recebeu a citação não detinha essa atribuição.

No caso em apreço, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem que o recebedor da citação não preenchia os requisitos legais.

Ademais, na hipótese há que se aplicar a Teoria da Aparência, uma vez que a citação pode ser recebida por pessoa que, naquela situação, conduza à ilação de possuir poderes para representar a empresa.

Agravo de instrumento – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2015 –
Decisão que teve como válida citação recebida no endereço da executada por funcionária que não era representante legal da empresa– Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Validade da citação - Aplicação da teoria da aparência, segundo a citação pode ser recebida por qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica - Decisão mantida - Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 20706735220218260000 SP 2070673-52.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 24/08/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2021)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. \n1)
Trata-se de impugnação à fase de cumprimento de sentença à execução, na qual a executada defende ausência de citação nos autos da ação de conhecimento, afirmando que o AR de citação (Evento 17 - AR1) juntado nos autos do processo originário (proc. no 5048966-80.2019.8.21.0001) não foi recebido pela impugnante e não foi assinado por qualquer de seus representantes legais, a qual restou acolhida na origem.\n2) Tratando-se o réu de pessoa jurídica, presume-se válida sua citação pelo correio, por carta devidamente endereçada e recebida no seu efetivo endereço, por pessoa devidamente identificada, mesmo que sem poderes de representação, aplicando-se, nestes casos, a teoria da aparência. \n3) Assim não há que se falar em nulidade de citação, haja vista que não há exigência do recebimento do AR de citação por pessoa com poderes de gerência ou de administração da empresa. Precedentes do STJ e TJRS. \nAPELAÇÃO PROVIDA
.(TJ-RS - AC: 50037560720208215001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Quanto à CDA, faz-se mister ressaltar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que
cabe a parte embargante comprovar fatos capazes de desconstituir a exigibilidade do título executivo
. Tal ônus decorre do artigo 204 do Código Tributário Nacional, de teor semelhante ao do artigo 3o da Lei no 6.830/1980:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Portanto, incumbe a embargante, e não à Fazenda Pública, ilidir a presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa.

Sem delongas, evidencia-se ser meramente protelatório o argumento, uma vez ter o embargante afirmado de forma genérica que a referida certidão carece dos requisitos elencados no artigo 202 do CTN, todavia, sequer tratou especificamente sobre o tema, ou seja, não indicou qual a falha no caso concreto.

A propósito, o artigo 202 do CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Na espécie, sobretudo em análise às CDAs impugnadas, resta indubitável que a certidão preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202 do CTN.

Sobre o assunto em questão, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN
– MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV C/C §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV c/c o §2° do CPC quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Não se inserindo a situação dos autos dentre as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre as contas do executado. (N.U 1016116-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
REJEITO O PEDIDO.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbências,
que fixo em 20% (vinte) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença prolatada neste feito para os autos da Execução Fiscal correlata.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais o recorrente
sustenta em síntese a nulidade da citação realizada no processo executivo, argumentando que o ato citatório teria sido recebido por funcionário administrativo sem poderes para representá-lo em juízo.

No mérito, alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por não conter todos os elementos essenciais exigidos pela legislação, especificamente a ausência da indicação do livro e da folha de inscrição, conforme previsto no artigo 202, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Subsidiariamente, questionou a razoabilidade da multa aplicada, pleiteando sua minoração.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)ANTE TODO O EXPOSTO, espera o Banco/Apelante que este Egrégio Órgão Colegiado conheça e dê provimento a este recurso, reformando a r. sentença de fls., para julgar PROCEDENTES os pedidos acostados nos Embargos à Execução Fiscal e condenando o Recorrido às custas e honorários a serem arbitrados.

Nestes termos, pede e espera deferimento (...)”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 325954379).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1043832-33.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 325954371).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, em 03.09.2015, a ação de execução fiscal n.o 0501054-13.2015.8.11.0041 em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., visando ao recebimento de crédito, inscrito nas CDA n.o 982641, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 35.908,75 (trinta e cinco mil e novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de deposito em garantia do valor exequendo (ID. 105443819– proc. 0501054-13.2015.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 14.12.2018.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, nulidade da citação, nulidade da certidão da dívida ativa, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, e redução da multa.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, apresentou impugnação (ID. 325954364), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 13.02.2025 (ID. 325954371), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

1- DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO

Com efeito, não há falar em qualquer nulidade do ato citatório.

Como se vê, nos autos do feito executivo foi realizada citação (ID. 344868).

Verifica-se ainda que foi protocolada petição de habilitação dos advogados nos autos do feito executivo (ID. 362605).

Desta sorte, vê-se que não houve demonstrado qualquer prejuízo a defesa do executado porquanto além dos embargos terem sido apresentados e analisados houve habilitação dos advogados, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

Ademais, o argumento lançado para justificar a alegada nulidade, o qual consiste em ausência de poderes de representação para receber a citação, é amplamente rebatido nos tribunais superiores, como se vê do julgado.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a citação dirigida à pessoa jurídica é válida quando o aviso de recebimento é assinado por quem se apresenta como seu representante, inexistindo demonstração de dano. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp 1859791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Isto porque A Corte Especial do STJ já firmou entendimento no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica feita em pessoa que se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Outrossim, conforme bem pontuado na sentença recorrida, caberia ao apelante demonstrar que a pessoa que recebeu a citação não detinha tal atribuição, ônus do qual não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer prova idônea de que o funcionário que recebeu a citação na agência bancária onde a infração urbanística foi constatada não fosse responsável pelo recebimento de correspondências.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem aplicado a Teoria da Aparência para convalidar atos de citação de pessoas jurídicas. Segundo essa teoria, se a citação é entregue no endereço da pessoa jurídica a alguém que, pela sua posição aparente dentro da organização, parece ter poderes para recebê-la, o ato citatório é considerado válido em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, é válida a citação quando recebida por alguém que se identifica como funcionário da pessoa jurídica sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes para tanto. A agência do Banco do Brasil onde a citação foi efetivada é o local onde a infração urbanística foi constatada, sendo, portanto, estabelecimento apto a receber tanto notificações de auto de infração quanto citações em processo judicial.

Impende destacar, ainda, a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). No caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do apelante, que compareceu aos autos da execução fiscal para solicitar sua habilitação e posteriormente opôs embargos à execução, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O próprio comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. A apresentação dos embargos e deste recurso demonstra a ausência de cerceamento de defesa ou de qualquer prejuízo efetivo à parte.

Razão pela qual afasto a preliminar de nulidade de citação.

2- DA ALEGADA NULIDADE DA CDA

O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 982641 por suposta ausência da indicação do livro e da folha da inscrição, conforme previsto no artigo 202, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

A alegação não merece prosperar. Ao examinar a CDA que instrui a execução fiscal, verifica-se que ela contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação, notadamente: (I) o nome do devedor; (II) o valor originário da dívida e forma de cálculo; (III) a origem e natureza do crédito; (IV) o fundamento legal da dívida; (V) a data da inscrição; (VI) o número do processo administrativo
e (VII) indicação do livro e da folha de inscrição
(grifo nosso).

A questão deve ser analisada à luz da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, conforme expressamente estabelecido no artigo 3o da Lei no 6.830/1980 e no artigo 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção legal impõe ao executado o ônus de ilidir a presunção por meio de prova inequívoca em contrário.

No caso em análise, o apelante limita-se a alegar genericamente a ausência de um dos requisitos formais da CDA, sem demonstrar de forma específica qual o prejuízo concreto advindo dessa suposta omissão para o exercício de sua defesa. Como bem pontuado na sentença recorrida, o embargante "afirmou de forma genérica que a referida certidão carece dos requisitos elencados no artigo 202 do CTN, todavia sequer tratou especificamente sobre o tema, ou seja, não indicou qual a falha no caso concreto".

A finalidade dos requisitos da CDA é permitir ao executado o pleno conhecimento da dívida que lhe é cobrada, a fim de que possa exercer seu direito de defesa. Se, a despeito de eventual omissão formal, o conjunto de informações contido na CDA permite ao devedor compreender a exação, não há que se falar em nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a existência de vícios capazes de macular sua validade. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PRECEDENTES. 1. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, inequivocamente, qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do Fisco. Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 578.490/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014)”

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

DO MÉRITO- DA VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA

O apelante alega irregularidades no processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT, sustentando ausência de ato lesivo, além de argumentar que a multa aplicada seria desproporcional e irrazoável.

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, pois sequer juntou aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabe ao interessado juntar cópia integral do procedimento administrativo para demonstrar eventuais irregularidades:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - NÃO CONSTATAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. (...) Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena." (NU 10015324620248110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)”

Ademais, o PROCON possui legitimidade para fiscalizar as empresas quanto ao cumprimento da legislação consumerista e, no exercício do poder de polícia, aplicar as sanções administrativas cabíveis, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor ou por vários, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DERIVADA DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Contrasta com orientação pacífica do STJ o entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação de consumidor individual. 2. No Código de Defesa do Consumidor, a multa prescrita pelo art. 57 funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar sanções administrativas, independentemente do número de consumidores afetados. A quantidade de reclamantes não é critério de imputação, mas sim de dosimetria da pena a ser imposta. 3. Recurso Especial provido." (REsp 1576694/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Quanto ao valor da multa, o art. 57 do CDC estabelece que "a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que "a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo".

Não há nos autos elementos que demonstrem que a multa aplicada pelo PROCON/MT tenha extrapolado os limites legais ou que não tenha observado os critérios de graduação previstos no art. 57 do CDC. Pelo contrário, considerando o porte econômico do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, e a natureza da infração, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa aplicada.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ter caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, visando desestimular a reincidência:

"ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. (...) 2. Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como custo normal e vão do negócio. Daí que, no cálculo da multa, amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois, do contrário, na prática se equiparam, injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário." (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)”

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na aplicação da multa pelo PROCON/MT, deve ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo para reduzir o valor da sanção.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais (ID. 340450372), o Agravante reitera as teses já apresentadas na Apelação, sustentando, em síntese: (I) nulidade da citação por ter sido recebida por funcionário administrativo sem poderes de representação; (II) nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do livro e da folha de inscrição, conforme exigido pelo artigo 202, parágrafo único, do CTN; e (III) impossibilidade de aplicação da multa por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega, ainda, ausência de razoabilidade na decisão monocrática recorrida, pugnando pelo juízo de retratação ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado. Com base no exposto, requer
:

“
Diante do exposto, requer que se digne Vossa Excelência, em Juízo de retratação, para que seja o presente recurso recebido e encaminhado à mesa, para julgamento, para que a Câmara lhe dê PROVIMENTO, dando seguimento ao recurso de Apelação, por ser medida da mais lídima justiça. Nestes termos, Pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 340854889).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 339633875).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Outrossim, verifico que a decisão agravada não merece reparo, pois está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria e fundamentada em sólidos argumentos jurídicos.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO

Quanto à alegada nulidade da citação, reitero que o art. 248, § 2o do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, no caso de pessoa jurídica,
"será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
".

No caso em análise, a citação foi recebida na agência bancária onde a infração urbanística foi constatada, por funcionário que ali se encontrava, presumivelmente responsável pelo recebimento de correspondências.

Caberia ao Agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que a pessoa que recebeu a citação não detinha tal atribuição, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, segundo a qual é válida a citação quando recebida por pessoa que, pela sua posição aparente dentro da organização empresarial, apresenta-se como apta a receber comunicações em nome da pessoa jurídica.

Ressalte-se, ainda, a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), uma vez que o Agravante compareceu espontaneamente aos autos, apresentou Embargos à Execução, interpôs Recurso de Apelação e o presente Agravo Interno, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O próprio comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, não havendo que se falar em prejuízo à defesa do Agravante.

DA HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

No que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, mantenho o entendimento de que a CDA n.o 982641 preenche todos os requisitos essenciais exigidos pela legislação, notadamente o art. 202 do CTN e o art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.

A CDA contém o nome do devedor, o valor originário da dívida, a forma de cálculo dos encargos, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da dívida, a data da inscrição e o número do processo administrativo, elementos suficientes para permitir ao executado o pleno conhecimento da dívida e o exercício de sua defesa.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca.

No caso em análise, o Agravante limita-se a alegar genericamente a ausência da indicação do livro e da folha de inscrição, sem demonstrar qual o prejuízo concreto advindo dessa suposta omissão para o exercício de sua defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a existência de vícios capazes de macular sua validade. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PRECEDENTES. 1. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, inequivocamente, qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do Fisco. Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 578.490/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014)”

DA LEGITIMIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA

Por fim, quanto à alegada irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa aplicada, reitero que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou abuso de poder.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade, salvo em caso de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade.

No caso em análise, o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a multa aplicada pelo Município de Cuiabá extrapola os limites legais ou que não observou os critérios de dosimetria previstos na legislação municipal,
pois sequer juntou aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabe ao interessado juntar cópia integral do procedimento administrativo para demonstrar eventuais irregularidades:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - NÃO CONSTATAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. (...) Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena." (NU 10015324620248110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)”.

Ressalto finalmente, que n
ão há nos autos elementos que demonstrem que a multa aplicada pelo PROCON/MT tenha extrapolado os limites legais ou que não tenha observado os critérios de graduação previstos no art. 57 do CDC. Pelo contrário, considerando o porte econômico do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, e a natureza da infração, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa aplicada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026